Tribunal: TJMT
Processo: 1028235-06.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028235-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), DERALDO DE FARIAS - CPF: 030.594.641-20 (AGRAVADO), TEREZINHA DO CARMO BIRAL DE GODOY - CPF: 969.415.378-68 (AGRAVANTE), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS DESATENDIDA – RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos honorários de sucumbência.
(TJMT. 1002666-33.2021.8.11.0003, Relator: Des(a). Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 07/06/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TEREZINHA DO CARMO BIRAL DE GODOY em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Reivindicatória n. 1001745-39.2024.8.11.0013, indeferiu a petição inicial da reconvenção apresentada por DERALDO DE FARIAS, julgando-a extinta sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de pressupostos processuais, notadamente o não recolhimento das custas iniciais, e determinou o cancelamento da distribuição da reconvenção.

Nas razões de Id. 308396878, a agravante, em síntese, aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco ao extinguir o pedido reconvencional sem fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, embora tenha havido, segundo sustenta a agravante, a estabilização da relação jurídica processual no polo reconvencional, dado que foi regularmente intimada para responder à reconvenção e, de fato, apresentou resposta.

Alega que a conduta processual adotada — intimação para manifestação e efetiva resistência ao pedido reconvencional — caracterizou a instauração da lide reconvencional, atraindo, por força do art. 85, §1º, do CPC, a obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que a extinção tenha ocorrido sem resolução do mérito.

Aponta ainda que, mesmo após a oposição de embargos de declaração, a omissão quanto à fixação dos honorários persistiu, resultando em prejuízo processual.

Defende a inaplicabilidade de precedentes jurisprudenciais utilizados pelo juízo de origem, sob o argumento de que, diferentemente da hipótese dos autos, tais julgados tratavam de reconvenções que sequer haviam sido recebidas ou cuja triangularização processual não se aperfeiçoou.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da obrigação de fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões de Id. 315100881, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia posta no presente recurso cinge-se à análise da possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da parte reconvinda, quando a reconvenção é extinta sem resolução do mérito em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, nos moldes do art. 290 do CPC.

Pois bem.

A simples extinção do processo, sem resolução do mérito, em regra, não autoriza a desoneração do pagamento dos ônus sucumbenciais.

Entretanto, quando a extinção ocorre em virtude do não recolhimento das custas iniciais, a solução deve ser diversa, notadamente porque para essa hipótese a legislação processual já prevê consequência específica representada pelo próprio cancelamento da distribuição, consoante art. 290 do CPC,
in verbis
:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Nota-se do feito originário que sequer houve a decisão que determinou o processamento da reconvenção.

Portanto, o cancelamento da distribuição em casos tais não gera ônus de sucumbência, não havendo que se falar em pagamento de honorários de sucumbência, mesmo que tenha sido apresentada defesa de forma espontânea.

A propósito, cito precedentes desta c. Câmara e deste e. Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DO CEDENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PROVAS INSUFICIENTES – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO
– RECURSO DOS REQUERENTES DESPROVIDO E DO REQUERIDO PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligências probatórias quando o conjunto probatório já disponível é suficiente para o julgamento do mérito da causa, cabendo ao magistrado a condução do processo de forma a evitar a produção de provas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do princípio da celeridade processual. A anulação de negócio jurídico demanda prova robusta de incapacidade do contratante, vício de consentimento ou simulação, sendo insuficiente a mera alegação de preço vil e incapacidade presumida. A extinção da reconvenção sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, enseja o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, não configurando sucumbência que justifique a condenação em honorários advocatícios.”
(N.U 1015277-86.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 290 e no inciso IV do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais”
(TJ-MT 10294339120218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não recolhidas as custas iniciais, no prazo legal, há de ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do CPC, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Não há que se falar em condenação ao pagamento de custas e honorários, pois, na hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação.”
(TJ-MT 10004779220178110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DESCUMPRIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA – SENTENÇA TERMINATIVA FUNDAMENTADA JUSTAMENTE NO INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – RECURSO PROVIDO. Incabível a condenação ao pagamento das despesas processuais se o cancelamento da distribuição do feito e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ocorreram justamente pelo inadimplemento das custas iniciais, sobretudo quando a sentença terminativa precede a triangularização processual”
(TJ-MT 10011543620198110051 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021).

A extinção da reconvenção sem julgamento do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, enseja o cancelamento da distribuição do feito, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Ainda que a parte reconvinda tenha, de maneira diligente, se antecipado e ofertado resposta à reconvenção, tal manifestação, embora processualmente válida, não possui o condão de suprir vício objetivo da parte reconvinte, nem de tornar válido um procedimento que, pela ausência de pressuposto essencial (custas), não poderia se desenvolver.

Importa destacar que a jurisprudência do TJMT já afastou, em diversas ocasiões, a fixação de honorários nas reconvenções canceladas por inadimplemento das taxas judiciais, mesmo quando a reconvinda apresentou manifestação.

Aplicando-se tal entendimento ao presente caso, impõe-se concluir que a ausência de recolhimento das custas pela parte reconvinte impediu o regular processamento da reconvenção, ainda que tenha havido manifestação antecipada da parte reconvinda.

Por fim, quanto à alegada violação ao princípio da causalidade, a jurisprudência já sinaliza que a sanção pelo inadimplemento do preparo é o cancelamento da distribuição, e não a condenação em honorários. Assim, inexiste fundamento jurídico para a pretensão recursal.

A parte agravada, em sede de contraminuta, requereu a condenação da agravante por litigância de má-fé, sob alegação de que esta teria reproduzido jurisprudência inexistente em sua petição recursal, e feito uso indevido de trechos que não constam no acórdão do Superior Tribunal de Justiça citado (REsp 1.746.072/PR).

Entretanto, após análise minuciosa dos autos e da peça recursal, não se verifica dolo processual qualificado ou intuito de induzir o juízo a erro por parte da agravante, tampouco conduta atentatória à boa-fé ou à lealdade processual.

O que se constata é o exercício regular do direito de recorrer, com interpretação divergente da jurisprudência dominante, o que, por si só, não configura hipótese de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

Cumpre lembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou de modo reiterado no sentido de que a simples apresentação de teses jurídicas rejeitadas por decisões anteriores não configura, isoladamente, má-fé processual

Ainda que haja imprecisão quanto à citação de precedentes ou referência incompleta a julgado, não houve qualquer adulteração dolosa do conteúdo jurisprudencial ou manipulação consciente com finalidade ilícita.

O devido processo legal assegura às partes o direito à livre postulação, desde que exercido dentro dos limites da legalidade, o que, neste caso, não foi ultrapassado.

Assim, não há falar em condenação por litigância de má-fé, devendo o pedido formulado nesse sentido ser integralmente rejeitado.

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem extinguiu a reconvenção, livre do ônus, por ter deixado, a ré/reconvinte, de recolher as custas processuais.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025